Tribunal: TJDFT
Processo: 0706123-67.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FIGURA PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA SUBJETIVA. DOSIMETRIA. ATENUANTE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. SÚMULA 231/STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A presença do réu na residência da vítima, fato que facilitou a prática do furto, só ocorreu em razão da relação que estava se desenvolvendo entre eles. Cabível, portanto, a incidência da qualificadora do abuso de confiança.

2. Inviável o reconhecimento do furto privilegiado se a qualificadora é de ordem subjetiva. Inteligência da Sumula 511 do STJ.

3. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça e Tema de Repercussão Geral n. 158 do Supremo Tribunal Federal.

4. O pedido de gratuidade de Justiça é de competência do Juízo da Execução, sendo ele o competente para analisar a alegada hipossuficiência do réu, nos termos da Súmula no 26 desta Corte.

5.Recurso conhecido e improvido.